Tribunal: TJPA
Processo: 0807240-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807240-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO THIAGO COSTA DE JESUS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATOS SUB JUDICE. RECLASSIFICAÇÃO POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao ente público a publicação do resultado final do curso de formação do cargo de Guarda Civil Municipal e a convocação do autor, classificado na 24ª posição, para nomeação e posse, sob alegação de preterição decorrente da inclusão de candidatos sub judice e de ampliação tácita do número de vagas após a convocação de 38 candidatos para o curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclassificação do agravante em razão da inclusão de candidatos sub judice configura preterição ilegal apta a ensejar tutela de urgência; (ii) estabelecer se a participação em curso de formação e a convocação de quantitativo superior ao número inicial de vagas gera direito subjetivo à nomeação imediata, ainda dentro do prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se à verificação da presença dos requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, sendo inviável o exame exauriente do mérito da demanda originária.

A Administração Pública possui discricionariedade quanto ao momento da nomeação dos candidatos aprovados dentro do prazo de validade do concurso, desde que não haja preterição arbitrária, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 598099.

A reclassificação decorrente da inclusão de candidatos sub judice representa cumprimento obrigatório de decisão judicial e não configura ato discricionário ou ilegal da Administração.

O STF firmou entendimento de que o candidato sub judice deve ser tratado de forma isonômica aos demais participantes do certame, não podendo ser prejudicado pelo exercício do direito de ação (STF, SS 5667/GO).

O STJ consolidou orientação de que não há preterição quando a nomeação de candidato em classificação inferior decorre de decisão judicial, por inexistir margem de escolha administrativa (AgInt no RMS 59.587/PR; RMS 54.070/BA).

A participação em curso de formação ou a convocação para etapas intermediárias do certame não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, sendo indispensável comprovação inequívoca de preterição ilegal.

As alegações de nulidades procedimentais e de irregularidades na publicidade dos atos administrativos demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Não demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano, especialmente porque o concurso permanece dentro do prazo de validade fixado pelo Decreto nº 619/2024, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reclassificação de candidato em concurso público decorrente do cumprimento de decisões judiciais que asseguram a participação de candidatos sub judice não configura preterição ilegal. 2. A participação em curso de formação ou a convocação para etapa intermediária do certame não gera direito subjetivo à nomeação, sendo necessária prova inequívoca de preterição. 3. A concessão de tutela de urgência contra ato administrativo em matéria de concurso público exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, inexistentes quando o certame ainda está dentro do prazo de validade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 5º, 6º, 300, 485, I, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, SS 5667/GO, Rel. Presidente, j. 30.01.2024; STJ, AgInt no RMS 59.587/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.05.2021, DJe 01.07.2021; STJ, RMS 54.070/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019; TJ-PR, Apelação nº 0010168-76.2025.8.16.0030, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 08.12.2025; TJ-AM, MS nº 0722315-92.2020.8.04.0001, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 02.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária realizada em 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BRUNO THIAGO COSTA DE JESUS

contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Moju que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer (Processo nº 0800376-19.2025.8.14.0031), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, o agravante alega que participou do concurso público realizado para o provimento de 30 vagas no cargo de Guarda Municipal da Prefeitura de Moju, sendo classificado no 24º lugar no resultado final. Que o curso de formação ocorreu no IESP, em Marituba, no período de 19/02/2024 a 17/04/2024 com o total de 38 concluintes, porém, a requerida não publicou nem no diário oficial nem no site da banca a classificação dos participantes após o curso de formação, na etapa que era eliminatória e classificatória. Em fevereiro de 2025, houve a convocação por whatsapp para que apenas 30 candidatos tirassem as medidas do fardamento em 19/02/2025, e o nome do autor não se encontrava na lista convocatória. Alega a ocorrência de nulidade dos atos do Município e a sua preterição.

Requer a concessão da tutela de urgência para que o agravado publique o resultado final do aproveitamento do Curso de formação do cargo de Guarda Civil Municipal de Moju; e considerando que se encontra aprovado dentro do número de vagas que seja convocado para entrega de documentos para nomeação ao cargo de Guarda Civil Municipal, dentro de 24 horas, e para posse em igualdade de condições com os demais aprovados e classificados. Ao final, o provimento do recurso para conceder ou ratificar a antecipação de tutela.

Indeferido o pedido de tutela de urgência (Id 26301433).

Interposto agravo interno (Id 27071654).

Contrarrazões ao agravo interno (Id 29297537).

Certificada a não apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 30968228).

É o relatório.

VOTO

A
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na demanda de origem, o agravante sustenta ter sido aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal do Município de Moju, alegando que obteve 24ª colocação no resultado final do certame e que participou regularmente do Curso de Formação, concluído com aproveitamento.

Aduz que, embora o edital previsse inicialmente 30 vagas, o Município teria convocado 38 candidatos para o curso de formação, ampliando, de forma inequívoca, o número de vagas ofertadas, circunstância que, segundo defende, teria gerado direito subjetivo à nomeação. Afirma, ainda, que houve preterição arbitrária, em razão da inclusão de candidatos na condição
sub judice
e da ausência de publicação oficial da classificação final após o curso de formação, tendo ocorrido convocações informais, inclusive por meio de aplicativo de mensagens.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, entendeu ausente o requisito da probabilidade do direito, destacando que o concurso ainda se encontra dentro do prazo de validade e que inexiste, no processual, comprovação inequívoca de preterição ilegal ou arbitrária, motivo pelo qual indeferiu a medida antecipatória.

Segue transcrita parte de interesse da decisão agravada:

“Assim exposto, DECIDO.

O pedido de tutela de urgência deve ser analisado à luz do artigo 300, do CPC, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Administração Pública, dentro do prazo de validade do concurso, possui discricionariedade para escolher o momento oportuno para a nomeação, desde que não haja preterição arbitrária e imotivada.
(STF. Plenário. RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011)

O Decreto 619/2024, de 19 de julho de 2024, homologou o resultado final dos cargos de Agente de Fiscalização de Trânsito (cód. 09) e de Guarda Civil Municipal (cod. 14) do Concurso Público n. 001/2022, conforme lista de classificação publicada pelo INSTITUTO CONSULPAM, com vigência de 2(dois) anos, contados desta data (19 de julho de 2024), prorrogável por igual período.

Assim, a Administração ainda se encontra no prazo de validade do concurso, não havendo obrigatoriedade de nomeação imediata de todos os aprovados.

Demanda dilação probatória a questão da reclassificação do autor após inclusão indevida de candidatos, havendo presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Ante o exposto, ausente o requisito da probabilidade do direito à nomeação imediata antes do término da validade do concurso, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.”

A lógica da decisão é de que o certame ainda se encontra no prazo de validade; e que a questão da reclassificação do autor após inclusão indevida de candidatos, demanda dilação probatória, o que afasta a possibilidade de antecipação da tutela, considerando, também, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos de ilegalidade dos atos administrativos praticados pelo Município de Moju e postulando a concessão da tutela recursal para determinar que o Município publique o resultado final do aproveitamento do Curso de formação do cargo de Guarda Civil Municipal de Moju; e convoque o agravante para entrega de documentos para nomeação ao cargo de Guarda Civil Municipal, dentro de 24 horas, e para posse em igualdade de condições com os demais aprovados e classificados.

Ressalte-se, inicialmente, que o recurso de agravo de instrumento se presta à verificação dos pressupostos da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. Não cabe o exaurimento do objeto da lide de origem, o que importaria em supressão de instância.

Passo à análise da matéria devolvida.

De acordo com os autos de origem, o Edital 001/2024, de 23/01/2024, dispõe sobre a convocação para o curso de formação da Guarda Municipal de Moju, no qual o candidato, ora agravante, consta em 24ª posição (ID 139142394); o Decreto 619/2024, de 19/07/2024, homologa o concurso para os cargos de Agente de Fiscalização de Trânsito e de Guarda Municipal (ID 139142392); o candidato concluiu com aproveitamento o Curso de Formação, conforme Certificado datado de 19/04/2024 (ID 13914203); na lista de convocados, foram incluídos os candidatos “sub judice”, o que afastou o agravante da colocação anterior, pois tais candidatos encontram-se em colocação superior (ID 139142406).

Sobre a preterição por conta da convocação de candidatos na condição “sub judice”, o entendimento do STF é de que eles devem ser tratados de forma isonômica aos demais participantes do certame, não podendo ser prejudicados pelo exercício do direito constitucional de ação. Vejamos:

“As decisões impugnadas contrariam os princípios da isonomia e do acesso à justiça, pois segregam os candidatos que seguiram no concurso por decisões judiciais. Para fins de lista de classificação, o candidato sub judice deve ser tratado de forma isonômica aos demais participantes do certame. ” (STF - SS: 5667 GO, Relator.: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 30/01/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30/01/2024 PUBLIC 31/01/2024)

Destaco julgados do STJ e tribunais pátrios nessa linha:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. TEMPO DE EXPERIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CANDIDATO COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR NOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Conforme entendimento do STJ, em semelhança com o que ocorre com a motivação do ato administrativo, na teoria dos motivos determinantes, o conteúdo editalício gera vinculação não apenas para os candidatos, mas também à própria Administração Pública. Tal descompasso com o edital do certame legitima a atuação do Poder Judiciário.

2. Na hipótese dos autos, a candidata comprovou o cumprimento das regras editalícias relativas ao tempo mínimo de experiência exigido.

3. Outrossim, descabida a alegação recursal no sentido de possível prejuízo a outros candidatos, uma vez que em prol da parte recorrida já houve o deferimento de medida antecipatória de tutela, sendo, ainda,
pacificado pelo STJ o entendimento de que não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 59.587/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 1/7/2021.)”

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes
.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS n. 54.070/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 6/9/2019.)”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL . MANDADO DE SEGURANÇA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE DECISÕES JUDICIAIS LIMINARES. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA VIA DO WRIT
. DENEGAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME 1. A sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Foz do Iguaçu indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao entender ausente interesse processual e direito líquido e certo. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a reclassificação do apelante, resultante de cumprimento de decisões judiciais liminares que reintegraram outros candidatos, como ato ilegal ou abusivo capaz de violar direito líquido e certo passível de proteção pela via mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O Mandado de Segurança é destinado à proteção de direito líquido e certo, devidamente comprovado de plano, em face de ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reclassificação decorrente de decisões judiciais liminares não configura ilegalidade administrativa, pois representa mero cumprimento de ordem judicial, sem envolver discricionariedade da administração. 5. O Supremo Tribunal Federal consolida entendimento de que “para fins de lista de classificação, o candidato sub judice deve ser tratado de forma isonômica aos demais participantes do certame” (STF – SS 5667/GO, REL. PRESIDENTE, JULGADO EM 30/01/2024). 6 . O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, entende que “não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial” (STJ – AGINT NO RMS 55.701/GO, REL. MIN. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJE 01/09/2020). 7. No caso concreto, a reclassificação do apelante decorre de cumprimento de decisões judiciais liminares que determinam a reintegração de candidatos anteriormente excluídos, o que não configura violação a direito líquido e certo. 8. A alteração na ordem classificatória constitui medida legítima e necessária para assegurar a isonomia entre todos os participantes do certame, em observância à autoridade das decisões judiciais. 9. Não verificado qualquer ato ilegal ou abusivo, a sentença deve ser mantida integralmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de Apelação conhecido e negado provimento. Tese De Julgamento: “A reclassificação de candidato em concurso público decorrente do cumprimento de decisões judiciais liminares não configura ato ilegal ou abusivo, por representar simples observância de ordem judicial, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.” Dispositivos Relevantes Citados: CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5º, LXIX; CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART . 485, INCISO I; LEI Nº 12.016/2009, ART. 25.

(TJ-PR 00101687620258160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 08/12/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2025)”

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO PM PARA INGRESSO NO QUADRO DE PRAÇAS COMBATENTES DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS - CANDIDATOS COM COLOCAÇÃO INFERIOR AOS NOMEADOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRECEDENTES STJ - SEGURANÇA DENEGADA
. - É pacífico o entendimento jurisprudencial da Corte Superior de Justiça de que em concurso público a convocação para as etapas subsequentes ou nomeação de candidato em posição inferior na lista de classificação não configura a preterição de outro candidato mais bem classificado quando for decorrente do cumprimento de ordem judicial - Ausência de direito liquido e certo. Segurança denegada em consonância com o parecer ministerial.

(TJ-AM - MS: 07223159220208040001 AM 0722315-92 .2020.8.04.0001, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 02/08/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 02/08/2021)”

Nesses termos, não se configura ilegalidade no ato da Administração que reordena a lista classificatória por conta de decisões judiciais, porquanto o ato de reclassificação decorre de cumprimento obrigatório de ordens judiciais vigentes, e não de discricionariedade administrativa.

Por outro lado, embora o agravante sustente ter sido classificado na 24ª colocação e alegue ampliação tácita do número de vagas em razão da convocação de 38 candidatos para o curso de formação, não se verifica, em juízo de cognição sumária afeta a este instrumento recursal, demonstração cabal de que a Administração Pública tenha promovido nomeações em desrespeito à ordem classificatória válida ao final do certame.

A participação em curso de formação ou a convocação para etapas intermediárias do certame não gera, automaticamente, direito subjetivo à nomeação, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da preterição ilegal. Do mesmo modo, a alegação de irregularidades na convocação de candidatos
sub judice
e de nulidades procedimentais relacionadas à publicidade dos atos administrativos demanda, em regra, análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do agravo de instrumento e com a concessão de tutela de urgência.

Destaque-se que o concurso público ainda se encontra dentro do prazo de validade, circunstância que, por si só, preserva a discricionariedade administrativa quanto ao momento oportuno das nomeações dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas, o que afasta o perigo da demora, na espécie.

Não se verifica, neste momento processual, a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026